Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, mesmo após a reconciliação do casal, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.

3. Não há legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão atual da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas "b" e "c", e § 3o, do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, diminuir o quantum de exasperação da pena-base, reduzindo a pena total de 04 (quatro) meses de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.